Tribunal: TJSP
Processo: 2271048-64.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita. Interposição com iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter infringente. Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos por meio de embargos declaratórios, modalidade de recurso com fundamentação vinculada, não se confundem com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita. Interposição com iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter infringente. Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos por meio de embargos declaratórios, modalidade de recurso com fundamentação vinculada, não se confundem com o julgamento contrário ao interesse da parte. Os honorários advocatícios previstos no contrato de locação, que não vinculam e/ou subordinam o exercício da jurisdição, incidem apenas em duas situações: a) se purgada a mora nas demandas de despejo por falta de pagamento; b) se rescindido extrajudicialmente o pacto. Na execução essa verba se modula pelo art. 827 do CPC, inclusive com a possibilidade de redução pela metade se integralmente quitado o débito dentro de três dias. Precedentes desta Corte. Embargos rejeitados.